Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. POLICIAL MILITAR. LEI 10.484/2022 E LEI 14.509/2022. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 45% DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS AUTORIZADOS SOMADOS AOS OBRIGATÓRIOS. LIMITE DE 70% SOBRE A REMUNERAÇÃO. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE FORMA ISOLADA. CONTRATOS COM NATUREZA DISTINTA. LIMITAÇÃO GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.
3. O autor é servidor ativo da Polícia Militar do Distrito Federal: sua remuneração é regulada pela Lei 10.484/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e pela Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e se aplica aos militares do Distrito Federal (art. 3o, II).
4. Os descontos referentes a empréstimos consignados do militar devem observar o limite de 45% da remuneração do servidor – dos quais 5% deverão incidir exclusivamente em despesas decorrentes de cartão de crédito consignado. Além disso, a soma dos descontos autorizados com os descontos obrigatórios não pode exceder 70% da referida remuneração.
5. Na hipótese, não há ilegalidade nas consignações efetuadas em seu contracheque, porque estão de acordo com os limites previstos em lei.
6. Também não prospera o pedido de limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente. Em que pese a possibilidade de limitação de tais descontos, nos casos em que ficar constatado que os contratos pactuados impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas, não há como estabelecer um limite global sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta.
7. Na hipótese, os descontos efetuados pelo réu, Banco Santander, incidem somente no contracheque do autor. Os descontos incidentes diretamente em sua conta bancária, são efetuados pelo Banco de Brasília, o qual não faz parte da presente lide. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.